Tribunal: STF
Processo: HC 245808
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão proferido no âmbito do STJ (eDOC.04, p. 335):



PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. O acórdão recorrido decidiu na mesma linha de entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado e é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitado até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida pelo recorrente, porquanto a denúncia foi recebida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, especificamente em 15/08/2017 (fl. 545), havendo, inclusive, sentença condenatória confirmada pelo Tribunal nos autos. Agravo regimental desprovido.



    Sustenta-se, em síntese, que “a Egrégia Sexta Turma do STJ, por unanimidade, assentou que a norma do art. 28-A, § 13, do CPP, tem natureza jurídica mista e mais benéfica ao réu, devendo retroagir em seu benefício em processos não transitados em julgado”.



    À vista disso, requer a concessão da ordem, de modo a “possibilitar retroação e incidência imediata do disposto no art.28-A do CPP” in casu.



    É o relatório. Decido. 



    1. No caso concreto, verifico ilegalidade hábil a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus.



    Com efeito, o Plenário desta Suprema Corte, em 18.09.2024, concluiu o julgamento do HC 185.913, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e reconheceu a possibilidade de que os acordos de não persecução penal (ANPPs) – criados pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) – sejam aplicados a ações penais iniciadas antes do início da vigência da lei, desde que o pedido tenha sido realizado antes do trânsito em julgado da condenação. 



    À oportunidade, o colegiado maior fixou as seguintes teses (grifei):



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”



    Assim, à vista de tal compreensão, cumpre reconhecer que o entendimento exarado pelo STJ, ao consignar que “o acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado e é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitado até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida pelo recorrente, porquanto a denúncia foi recebida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019” (eDOC.04, p.336) destoa da jurisprudência desta Segunda Turma e, por isso, merece imediato reparo.



    É que no presente caso, apesar de os fatos serem anteriores à alteração legislativa, o feito ainda aguardava a prolação da sentença condenatória quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor e, portanto, de rigor a incidência a norma mais benéfica (art. 28-A do CPP). 



    Verifico, ademais, que o crime processado na ação penal originária (artigo 334-A do Código Penal - contrabando), com mínima cominada de 2 (dois) anos, admite a incidência do instituto ora em debate e não há notícia de que seja o acusado reincidente. 



    Finalmente, do que depreendo dos autos, houve insurgência quanto à ausência de oferta do ANPP antes do trânsito em julgado da condenação.



    Desse modo, imperativo é a concessão da ordem, a fim de reconhecer o efeito retroativo do art. 28-A do CPP e possibilitar ao Ministério Público a propositura do ANPP. 



    2. Ante o exposto, com amparo nos arts. 192 e 312, ambos do RISTF, conheço do habeas corpus, de modo a conceder a ordem para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar seja dada vista dos autos ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos. 



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao STJ, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente